Tribunal: TJPA
Processo: 0814129-39.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814129-39.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ALBERTO HANS MULLER DA SILVA SANTIAGO

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI COMARCA DE BELÉM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DE OFÍCIO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática dos crimes de lesão corporal, perseguição e ameaça praticados em contexto de violência doméstica contra mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da via do habeas corpus para revisar o regime inicial de pena; (ii) avaliar a legalidade da prisão preventiva mantida na sentença condenatória; e (iii) aferir se o processo de execução provisória da pena afronta o princípio da não culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus, por seu caráter de cognição sumária, não é o meio adequado para rediscutir a fixação do regime inicial de pena fixado na sentença, matéria que deve ser apreciada na apelação criminal interposta pela defesa.

4. Na hipótese de violência contra a mulher, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, isto é, a garantia da ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, a custódia do paciente deve ser mantida.

5. Consoante disposto no art. 8º da Resolução CNJ n. 113/2010, tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, sendo que a abertura de procedimento relativo à execução da pena não configura afronta ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Teses de Julgamento:
"1. O habeas corpus não é o meio adequado para rediscutir a fixação de regime inicial de pena, matéria que deve ser apreciada na apelação criminal. 2. A manutenção da prisão preventiva na sentença é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. 3. A expedição de guia de recolhimento provisória, para abertura de procedimento relativo à execução da pena, não configura afronta ao princípio da presunção de inocência.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 202.103/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC nº 185.778/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 842.131/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.2023; TJMG, HC nº 0138479-96.2024.8.13.0000, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza, j. 07.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALBERTO HANS MULLER DA SILVA SANTIAGO, no qual se aponta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória, com negativa do direito de recorrer em liberdade e fixação de regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta, ressaltando que a execução provisória viola o princípio da não culpabilidade.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela expedição de alvará de soltura, a fim de assegurar ao coacto o direito de recorrer em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 28493636) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 28633883), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 29111972).

É o relatório.

VOTO

A impetração aponta constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena.

Sem embargo, segundo entendimento jurisprudencial, “o habeas corpus, por seu caráter de cognição sumária, não é o meio adequado para rediscutir o mérito condenatório e a fixação do regime inicial de pena, matérias que devem ser apreciadas na apelação criminal interposta pela defesa” (TJCE,
HC 0637139-55.2024.8.06.0000
, Rel. Desa. Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 19/11/2024).

Sendo assim, inviável o conhecimento do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, considerando que já foi interposto recurso próprio, conforme informado na inicial pelo impetrante.

Apesar disso, não se constata flagrante ilegalidade na fundamentação da sentença condenatória, pois apesar do
quantum
da pena aplicada, inferior a 4 anos de reclusão, o registro de circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP, justifica a fixação do regime inicial fechado, em consonância com o art. 33, §3º, do CP.

Nesse particular, o juízo sentenciante não se apartou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a fixação do regime inicial fechado é adequada quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com a pena sendo inferior a 8 anos e o réu sendo tecnicamente primário” (STJ,
AgRg no HC 964998/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2025).

Os demais argumentos veiculados na impetração não conduzem à concessão da ordem.

Na espécie o paciente foi condenado à pena reclusiva de 3 anos e 1 mês e 15 dias-multa pela prática dos crimes de lesão corporal e perseguição, e à pena de 2 meses e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça, praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (ID 28283053).

A presente ação mandamental impugna a prisão preventiva mantida na sentença condenatória, com escopo de assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ressaltando que a execução provisória afronta o princípio da não culpabilidade.

No caso em exame, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória mediante fundamentação idônea, conforme transcrito a seguir:

DA PRISÃO PREVENTIVA

A sua conduta de descumprimento de ordem judicial, a excessiva agressividade, ameaçando e perseguindo a vítima, conforme mensagens no celular constantes nos autos, e ainda o temor da vítima quando ouvida na audiência, confirma que é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há possibilidade do condenado conduzir-se novamente em contrariedade à lei.

Deve ser destacado que o réu preenche duas páginas de antecedentes criminais em sua maioria relacionados a violência doméstica praticada nesta e em outras comarcas com vítimas diversas (id 140397071 - Pág. 1).

Desse modo, faz-se necessário garantir a integridade física e psicológica da ofendida, assim como a ordem pública, razões pelas quais determino o réu que permaneça em prisão preventiva até o trânsito em julgado desta sentença (art. 312 e 313, III, CPP)
. (ID 28283053, grifo nosso).

Com efeito, o juízo sentenciante não se apartou da diretriz jurisprudencial segundo a qual “tratando-se de violência contra a mulher, mostrando-se a prisão preventiva medida necessária e estando presentes os requisitos permissivos para a manutenção da prisão preventiva, isto é, a garantia da ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, a custódia do paciente deve ser mantida” (TJRO,
HC 0802482-93.2023.8.22.0000
, Rel. Des. Álvaro Kalix Ferro, j. 27/04/2023).

Além disso, ressalto que tendo o paciente “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC n. 842.131/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.2023), como ocorreu na espécie.

Outrossim, conforme pacífica jurisprudência da Corte Especial, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (STJ,
HC n. 702069/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/02/2022), situação retratada nos autos, consoante certidão judicial criminal positiva (Processo n. 0800767-46.2025.8.14.0201, ID 140397071).

Por derradeiro, “nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, nada impede que, presentes os requisitos do art. 312 do citado diploma legal, o réu seja preso, cautelarmente, antes do trânsito em julgado,
o que não configura execução provisória da pena”
, sendo admitido pela jurisprudência que “se dê início ao processo de execução provisória da pena, com a expedição da guia de execução provisória, nas hipóteses em que o réu é condenado em primeira instância, ainda que pendente recurso de apelação” [...], “a fim de que o réu possa obter os benefícios provisórios na execução da pena, no sentido do disposto no enunciado da súmula 716 do STF” (TRF-1,
HC 1047899-06.2023.4.01.0000
, Rel. Des. Federal Ney Bello, Terceira Turma, PJe 04/04/2024).

Desta feita, não há que se confundir execução provisória da pena com procedimento relativo à execução de pena regulamentado na Resolução CNJ n. 113/2010, que dispõe no art. 8º que “tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis”, o que ocorreu na espécie, tendo sido expedida a guia e encaminhada ao juízo da execução penal competente (Processo n. 0800767-46.2025.8.14.0201, ID 143517386), o que não configura afronta ao princípio da presunção de inocência.

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/12/2025